Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726958-10.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JV CONSTRUCOES, SERVICOS E MONTAGEM LTDA EMBARGADO: HAMILTON ALMEIDA COUTINHO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA. em face do acórdão ID 54722693, na qual a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal conheceu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto por HAMILTON ALMEIDA COUTINHO, ora embargado, e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para reconhecer a incompetência do foro de Taguatinga/DF e determinar a remessa do feito de origem para o foro de Brasília/DF. Nas razões recursais (ID 55309359), a embargante alega que o resultado do julgamento não foi unânime e, por esse motivo, requer a sua reapreciação pela Câmara Cível, nos termos do artigo 942, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, a fim de que seja reconhecida a competência do foro de Taguatinga/DF para processar e julgar o feito de origem. O embargado peticiona (ID 55466773), ocasião em que afirma que o advogado que subscreveu os Embargos de Declaração ID 55309359 (Abel Gomes Cunha – OAB/DF n. 41016-S) teve seus poderes revogados pelo embargante 22/11/2023, na petição ID 53724675, que constituiu nova patrona naquela oportunidade (Anne Lima de Melo – OAB.DF n. 39150-A). Requer a exclusão do referido recurso dos autos, por ter sido subscrito por advogado desprovido de poderes e a fixação de multa por tumulto processual à parte ou ao seu advogado. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Pois bem, analisando os autos, verifiquei que, na petição ID 53724675, de 22/11/2023, a JV Construções, Serviços e Montagem LTDA. informou a destituição de seu anterior patrono (Abel Gomes Cunha – OAB/DF n. 41016-S) e anexou procuração, por meio da qual conferiu poderes de representação à sua atual advogada, Anne Lima de Melo – OAB.DF n. 39150-A (ID 53724676). Dessa forma, por meio dos documentos IDs 53724675 e 53724676, operou-se a revogação dos poderes outorgados ao advogado Abel Gomes Cunha, situação que configura uma das hipóteses de extinção do mandato, nos termos do art. 682, inciso I, do Código Civil – CC. Assim, tenho que os Embargos de Declaração opostos posteriormente em 29/1/2024 foram subscritos por advogado que não dispunha de poderes para representar a embargante, o que torna o referido recurso ineficaz em relação àquela. E, nesse aspecto, ressalto que o presente caso não admite a fixação de prazo para ratificação do ato praticado (art. 662, CC) ou para saneamento do vício (art. 76, CPC), porquanto, à época, a embargante estava adequadamente representada pela advogada constituída, a qual optou por não opor Embargos de Declaração em face do acórdão ID 54722693, no prazo legal. Forçoso, portanto, reconhecer que o recurso em questão é inadmissível. Em sentido semelhante, confira-se entendimento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE ÔNIBUS. RECURSO DE UMA DAS PARTES INTERPOSTO POR PATRONO QUE TEVE PROCURAÇÃO REVOGADA NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. DANO OCORRIDO NO INTERIOR DE VEÍCULO COM A PASSAGEIRA. FRATURA NO TORNOZELO. NECESSIDADE DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MOTORISTA E DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. EMPRESA QUE PRESTAVA ASSISTÊNCIA AOS VEÍCULOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O DANO CAUSADO TENHA OCORRIDO POR FALHA MECÂNICA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece do recurso interposto por patrono que não possui mais poderes nos autos, em razão de revogação da procuração e constituição de outro advogado. 2. [...] 5. Recurso da autora não conhecido. Recurso do primeiro réu desprovido. Recurso do terceiro réu parcialmente provido. (Acórdão 1202278, 00188007620158070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 26/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Quanto ao pedido de fixação de “multa por tumulto processual” à parte ou ao seu advogado, friso que a litigância de má-fé prevista nos arts. 80 e 81 do CPC só pode ser acolhida se ficar comprovado o dolo. Ademais, o art. 77, § 6o, do CPC estabelece que os advogados privados não estão sujeitos às penas processuais, devendo eventual responsabilidade ser apurada pelo respectivo órgão de classe, que poderá ser oficiada pelo Juízo. No presente caso, não vislumbro dolo na conduta da embargante ou de seu ex-advogado. Quanto à primeira, porque comunicou nos autos a destituição do patrono e, quanto ao segundo, porque a embargante, ao informar a constituição de nova advogada, requereu a intimação do patrono anterior para tomar ciência da revogação do mandato, providência que ainda não havia sido adotada quando da oposição dos Embargos de Declaração. Diante disso, não merecem acolhida os pedidos de fixação de multa em desfavor da embargante, tampouco de expedição de ofício ao órgão de classe ao qual pertence o seu ex-patrono, razão pela qual os INDEFIRO. Intimem-se a embargante, na pessoa de sua advogada Anne Lima de Melo (OAB.DF n. 39150-A), o embargado e o advogado Abel Gomes Cunha (OAB/DF n. 41016-S). Retifique-se a autuação, para que apenas Anne Lima de Melo (OAB/DF n. 39150-A) conste como advogada de JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator